Tribunal: CARF
Processo: 11516.720939/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720939/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
3K PLACAS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal
em que o ônus da prova cabe ao sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração,
acompanhar o entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima
relação dos fatos tributados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720939/2015-95
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720939/2015-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-51.188,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, para:
a) manter integralmente o crédito relativo ao item 01 dos autos de infração;
b) considerar definitivamente constituído o crédito tributário relativos aos itens
02 e 03 dos autos de infração.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra a empresa acima mencionada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 181/184, e
por decorrência, os de natureza reflexa constantes às fls. 194/197; 207/210 e 214/217 do
presente processo, para exigência do crédito tributário referente ao ano-calendário de
2012, adiante especificado:

Os referidos Autos são decorrentes de fiscalização efetuada junto à empresa, sendo
verificada a existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela
contribuinte bem como a existência de receitas da prestação de serviços em geral e da
atividade escrituradas e não declaradas, conforme itens 02 e 03 do Auto de Infração de
fls. 181/184.
A tributação do IRPJ e CSLL foi realizada pelo regime do lucro presumido tendo em
vista ter sido essa a opção feita pela contribuinte para o ano-calendário em questão,
conforme DIPJ de fls. 159/180.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 221/224, a contribuinte apresentou
declaração de rendimentos (DIPJ) completamente zerada, no entanto, a sua
movimentação bancária no mesmo período foi superior a R$1.000.000,00, conforme
comprovado junto ao Banco do Brasil.
A contribuinte foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 01, fl. 150) a apresentar
planilha vinculando os ingressos listados nas cinco planilhas anexas ao referido termo
com as receitas auferidas pela contribuinte escrituradas nas contas 4.1.01.001 e
4.1.1.01.03 e a comprovar a origem mediante apresentação de documentos contábeis
dos valores listados nas planilhas que não forem vinculados às contas mencionadas.
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, , fls. 02/03, a contribuinte
forneceu seus livros contábeis e fiscais, além de cópias de extratos bancários (fls.
23/86), contrato social e alterações e demais documentos solicitados pela autoridade
fiscal.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720939/2015-95

Da análise da escrituração contábil e fiscal apresentada, restou evidenciado que a
movimentação financeira da empresa junto ao Banco do Brasil não havia sido
escriturada, em decorrência, foram listados os ingressos nesta conta e solicitada a
apresentação de documentos comprobatórios de sua origem bem como a contribuinte
efetuasse a vinculação entre tais valores e aqueles relativos as receitas auferidas e
escrituradas nas contas 4.1.1.01.001 e 4.1.1.01.03 de sua contabilidade.
Tendo a contribuinte informado em resposta à fl. 157, não ter como justificar as
diferenças representadas pelos ingressos em sua conta bancária e os valores faturados,
restou caracterizada omissão de receitas nos termos dos artigos 25 e 42 da Lei no
9.430/1996 e artigo 528 do RIR/99, tendo sido efetuado o lançamento do IRPJ e seus
reflexos (CSLL, PIS e COFINS), conforme planilha anexa ao relatório fiscal e efetuado
o respectivo lançamento. A receita omitida foi lançada de ofício obedecendo ao
comando constante do parágrafo único do artigo 528 do RIR/99, adotando-se um
percentual de presunção de 32% para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Em relação às receitas escrituradas nas contas 4.1.1.01.001 e 4.1.1.01.03, o lançamento
foi efetuado como receitas escrituradas porém não declaradas em DIPJ e,
conseqüentemente, não tributadas.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais através do processo administrativo no
11516.720940/2015-10.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 233/237,
argumentando o que segue:
Inicia arguindo que a autoridade fiscal havia fundamentado o lançamento em lide com
base em presunção, uma vez que teria se baseado nos valores constantes da conta
corrente os quais não representariam receita auferida pela contribuinte. Acresce que
teria ocorrido “uma total falta de organização do gestor da empresa que teria se utilizado
da conta corrente da empresa gerindo recursos que não eram da empresa.”
Aduz que a presunção de fraude não poderia ser admitida sob pena de estar onerando
excessiva e injustamente a atividade comercial da contribuinte. Não sendo possível
lavrar-se auto de infração com base em presunção, como teria ocorrido no caso
presente, citando jurisprudência.
Finaliza a sua impugnação requerendo a reforma/anulação do Auto de Infração lavrado
pelos fatos expostos em sua impugnação.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Trata-se de presunção legal em que o ônus da prova cabe ao sujeito
passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração, acompanhar o
entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos fatos
tributados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720939/2015-95

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA:
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, consolidando-se,
definitivamente, a correspondente autuação fiscal na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso
Voluntário, pugnando por seu provimento, cujos argumentos serão a seguir apreciados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante relatado, cuida a lide de exigências de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
COFINS, relativas ao ano-calendário 2012 e acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%
sobre o principal e de juros de mora.
Os referidos autos são decorrentes de fiscalização efetuada junto à empresa, sendo
verificada a existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo
Contribuinte, bem como a existência de receitas escrituradas em seus assentamentos contábeis e
não declaradas.
Colhe-se ainda que a tributação do IRPJ e CSLL foi realizada pelo regime do
lucro presumido, tendo em vista ter sido essa a opção feita pelo Contribuinte, e que apresentou
declaração de rendimentos (DIPJ) completamente zerada, e que sua movimentação bancária no
período foi superior a R$ 1.000.000,00, conforme extrato bancário por ele apresentado.
Inconformada com o lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, cujos
argumentos foram rejeitados pela DRJ competente, julgando-a improcedente, e registrando, no
decisium, que os itens 02 e 03 do auto de infração foram considerados matérias não impugnadas,
nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720939/2015-95

Em sede de recurso, o Contribuinte renova suas alegações iniciais, sustentando
que o lançamento fundamentou-se em mera presunção pelo fato de que depósitos bancários não
constituírem renda e que os recursos movimentados não seriam de sua titularidade e que o gestor
teria se utilizado da conta corrente da empresa gerindo recursos que não eram da empresa.
Pois bem.
Com referência a sua alegação de que os valores depositados na conta bancária
são de titularidade de terceiros, tal fato necessita de prova e não há qualquer prova no sentido de
que os recursos movimentados na conta bancária da Contribuinte seriam de terceiros.
No que tange a sua irresignação de que o lançamento foi baseado exclusivamente
com base em presunção, também não lhe assiste razão. Trata-se de lançamento referente à
omissão de receita caracterizada pela falta de comprovação de origem de depósitos bancários,
com fundamento legal no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de que os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem-se em receita omitida.
Portanto, o legislador conferiu ao Fisco uma presunção válida e legal, incumbindo
ao contribuinte, provar, através de documentação hábil e idônea, que a referida presunção não
subsiste. Ou seja, a lei determina que, ocorrida a situação fática descrita, presume-se, até prova
em contrário (esta a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato (omissão de receita).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.372 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720939/2015-95

Logo, é legítimo o lançamento com base em extratos bancários, quando o
contribuinte é regularmente intimado e não comprova a origem dos recursos depositados na
conta corrente fiscalizada, como se deu no caso vertente.
Veja-se que a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em sua conta-corrente, conforme o Termo de
Intimação Fiscal, e esta quedou-se inerte.
Do mesmo modo, o Contribuinte não trouxe aos autos, seja na impugnação, seja
no recurso, nenhuma documentação comprobatória da origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias; alega apenas que se tratavam de recursos de terceiros, mas não identifica quem
seriam estes terceiros, e muito menos apresenta qualquer elemento de prova do alegado.
Assim, é de se concluir, por força da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96,
que os valores creditados em conta bancária de titularidade do Contribuinte tiveram origem em
recursos provenientes de receitas não oferecidas à tributação, na forma lançada.

CSLL, PIS, COFINS Lançamentos Reflexos
Aplica-se aos Lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se, assim, os termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital